Tribunal: TJDFT
Processo: 0747100-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0747100-35.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: RODRICIA CARDOSO DOS SANTOS, L. G. D. S. F. D E S P A C H O Ao douto órgão do Ministério Público. Na sequência, retornem conclusos. Brasília, 14 de dezembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora